Tribunal: TJES
Processo: 5000321-04.2024.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-04.2024.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, que condenou o ente público ao pagamento de R$72.461,59, a título de direitos autorais pelo uso de obras musicais em evento promovido entre os dias 18 e 20 de agosto de 2023, com incidência de correção monetária e juros, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021; e (ii) verificar se o valor da condenação deve ser reduzido para R$64.020,00, correspondente ao valor devido na data do inadimplemento, em substituição ao montante de R$72.461,59 fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, vedada a incidência cumulativa de diferentes índices.

3. O valor de R$72.461,59 adotado na sentença inclui atualização monetária, multa e juros sobre o valor original da dívida, o que implica bis in idem se novamente forem aplicados encargos legais sobre esse montante.

4. O valor efetivamente devido na data do inadimplemento, conforme planilha constante dos autos, é de R$64.020,00, sendo este o montante que deve servir de base para aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir de 04/12/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

2. A base de cálculo da condenação deve corresponder ao valor original da dívida na data do inadimplemento, vedada a duplicidade de encargos legais sobre o mesmo período.

3. É incabível a manutenção de montante previamente atualizado com aplicação posterior de novos encargos, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CF/1988, art. 100, § 12; Lei nº 9.610/1998, art. 105.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5000309-58.2022.8.08.0068, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 03.04.2025; STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810 de Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000321-04.2024.8.08.0068

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra o recorrente, que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de direitos autorais relativos à execução pública de obras musicais durante evento promovido pelo ente municipal, entre os dias 18 e 20 de agosto de 2023.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada por não observar a regra imposta pela Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021. Afirma, ainda, que a base de cálculo adotada pelo juízo a quo – R$ 72.461,59 – é incorreta, por corresponder ao valor atualizado na data da propositura da ação, sendo que o montante devido à época do inadimplemento, em 04/12/2023, era de R$ 64.020,00. Defende, por conseguinte, a incidência da SELIC sobre este último valor, a partir da data da mora.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, sobre o valor original de R$64.020,00 (sessenta e quatro mil e vinte reais), a partir de 04/12/2023.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser provido.

Ao se analisar a planilha de ID 15206922, constata-se que o valor efetivamente devido na data do ilícito civil era de R$ 64.020,00 (sessenta e quatro mil e vinte reais), sendo certo que o montante fixado na sentença corresponde ao valor original acrescido de atualização monetária, multa e juros.

A manutenção do valor da condenação nos termos fixados na origem, com aplicação de juros e correção desde a data do ato ilícito civil, configura
bis in idem
, dada a duplicidade de incidência dos encargos legais sobre o mesmo período.

Dessa forma, assiste razão ao recorrente, impondo-se a redução do valor da condenação ao montante original indicado no demonstrativo analítico de débito.

Igualmente, impõe-se a substituição do índice utilizado para fins de juros e correção monetária, devendo incidir, a partir do inadimplemento, exclusivamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, em conformidade com a diretriz fixada pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, proferido em demanda de natureza análoga à presente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de água doce do norte em face de sentença que julgou procedente a pretensão do escritório central de arrecadação e distribuição (ECAD), condenando o recorrente ao pagamento de r$41.978,68, corrigidos pela tabela do tribunal de justiça com aplicação do ipca-e e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, em razão de eventos realizados sem recolhimento prévio de direitos autorais. O município requer a aplicação exclusiva da taxa selic para correção e juros, a partir de 05/07/2022, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, e a redução do valor da condenação para r$37.330,00, com base na planilha analítica apresentada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a taxa selic deve ser aplicada como fator único de correção monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021; e (II) verificar se o valor da condenação deve ser reduzido para r$37.330,00, conforme demonstrativo apresentado pelo recorrente e com a concordância expressa do apelado. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a taxa selic para fins de correção monetária e juros de mora, eliminando a aplicação cumulativa de índices distintos. 4. O valor original da dívida é de r$37.330,00, conforme demonstrativo anexado aos autos e com expressa concordância do apelado, sendo incorreta a manutenção do valor de r$41.978,68, que considera a aplicação cumulativa de correção e juros já computados na sentença, o que configuraria bis in idem. 5. A concordância expressa do escritório central de arrecadação e distribuição (ECAD) com a pretensão recursal reforça a necessidade de reforma do julgado para ajustar o quantum condenatório e os critérios de atualização. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A taxa selic deve ser aplicada como índice único para correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 2. É cabível a adequação do valor da condenação ao montante original da dívida, excluindo-se valores adicionais decorrentes de correção e juros já considerados em duplicidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.610/1998, art. 105. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 870.947/se, Rel. Min. Luiz fux, plenário, j. 20.09.2017 (tema 810 de repercussão geral). (TJES; AC 5000309-58.2022.8.08.0068; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 03/04/2025)

Diante disso, impõe-se a adequação da sentença quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros, devendo ser aplicada, exclusivamente, a taxa SELIC a partir da data de vencimento da obrigação, em consonância com a Emenda Constitucional nº 113/2021 e em atenção, inclusive, à expressa anuência manifestada pela parte apelada, ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e
dou-lhe provimento
, para ajustar o valor da condenação para
R$
64.020,00 (sessenta e quatro mil e vinte reais)
, com incidência exclusiva da taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir de 04/12/2023, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ajustar o valor da condenação para
R$
64.020,00 (sessenta e quatro mil e vinte reais)
, com incidência exclusiva da taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir de 04/12/2023, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.